Tribunal: STF
Processo: RHC 257692
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edgleyson Francisco da Costa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de cinco anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação criminal em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 981.237 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da controvérsia posta na impetração, com fundamento no prévio trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, no âmbito do Supremo, o entendimento consolidado é pela inviabilidade do habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. Ilustram essa ótica o HC 246.294 AgR, ministro Cristiano Zanin; o HC 245.682 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 243.074 AgR, da minha relatoria; o HC 238.906 AgR, ministro André Mendonça; o HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 243.832 AgR, ministro Flávio Dino. 



    Não obstante a evidente inadmissibilidade do recurso ordinário, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente